Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019278-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES - CPF: 550.019.041-53 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, em trâmite pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, de que sou relator, e cuja ementa consigna (id.
60399480
, pág. 01/02):

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo.

O Embargante sustenta que o acórdão incidiu em
erro de fato, quanto à impossibilidade de o Estado de Mato Grosso proceder à nomeação dos aprovados no concurso público, em razão da
crise financeira que impossibilita a ingerência na esfera administrativa do Executivo.

Aduz que é notório que o Estado de Mato Grosso encontra-se em crise financeira, e, por isso,
ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, relativos às despesas com pessoal.

Assevera, ainda, que
o acórdão é contraditório, pois reconhece a discricionariedade da Administração Pública, em relação ao momento da nomeação do candidato em concurso público.

Aduz que o acórdão desconsiderou os precedentes do STF e STJ, e que não foi observada a cláusula de reserva do plenário.

Assim, postula que este Tribunal acolha os embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, e sanar os vícios apontados e, ainda, seja realizada a manifestação expressa dos dispositivos violados.

O Embargado apresenta sua manifestação, sustentando a inexistência de vício no acórdão recorrido (id.
68471953
).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração ao acórdão, proferido nos autos do Mandado de Segurança, sob meu relato, alegando vícios.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão incidiu em
erro de fato, quanto à impossibilidade de o Estado de Mato Grosso proceder à nomeação dos aprovados no concurso público, em razão da
crise financeira que impossibilita a ingerência na esfera administrativa do Executivo.

Aduz que é notório que o Estado de Mato Grosso encontra-se em crise financeira, e, por isso,
ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo às despesas com pessoal.

Assevera, ainda, que
o acórdão é contraditório, pois reconhece a discricionariedade da Administração Pública, em relação ao momento da nomeação do candidato em concurso público.

Aduz que o acórdão desconsiderou os precedentes do STF e STJ, e que não foi observada a cláusula de reserva do plenário.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro de fato a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais o Embargado detém o direito líquido e certo de ser nomeado no cargo para o qual foi aprovado.

O Acórdão embargado assinalou que, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, podem ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

(...) Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

Pontuei, ainda que, no caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso saliente que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado para a única vaga ofertada.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e, também, disponibilidade orçamentária para tanto.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado.

Na verdade, denota-se, da peça destes Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca, mais uma vez, o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via eleita.

Os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Outrossim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que o Embargante entende correta.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Quanto à alegação de que o prazo de validade do certame está suspenso, registro que comungo do entendimento de que a Administração não deve suspendê-lo, pois a Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que o prazo de validade no certame não deve superar 04 (quatro) anos (art. 37, III, CRFB).

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021